Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SMS. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PIX MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO EXTERNO. PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA CONSUMIDORA NO APLICATIVO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento à autora da quantia de R$21.677,85, a título de danos materiais. Em suas razões, em síntese, sustenta a ausência de falha na prestação de serviço, pois seria o caso de fortuito externo por culpa exclusiva da autora. Defende a inaplicação da súmula 479 do STJ. Aduz que não restou demonstrado o efetivo prejuízo, existência de serviço defeituoso, nem mesmo o nexo causal. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. No caso, é incontroverso que a autora foi vítima de golpe de estelionatários. Nesse contexto, narra que recebeu uma mensagem informando uma suposta análise de pix e que caso não reconhecesse entrasse em contato no número que aparecia na mensagem, o que foi feito. Aduz que os estelionatários se passando por prepostos da instituição financeira a convenceram de que para obter o estorno do valor e fazer as contestações deveria seguir alguns procedimentos. Assim, passou a ser orientada a realizar várias condutas, como acessar links que seriam encaminhados para o seu whatsapp, resultando no sucesso do golpe. Após tal medida, foi realizado seis pix totalizando o valor de R$21.677,85 os quais foram transferidos em favor dos estelionatários.
V. Dos elementos probatórios, a parte autora para comprovar suas alegações junta prints da mensagem recebida na qual constava o número 0800 686 8066 (ID 60056548), comprovantes dos pix realizados e reclamação realizada junto ao recorrente no intuito de reaver os valores transferidos aos fraudadores (ID 60056550, 60056551). Nota-se que o número apontado 0800 não é o número oficial, nem mesmo o número de telefone utilizado no aplicativo whatsapp onde recebeu os links. Somado a isso não é crível que para cancelar eventual tentativa de pix seria necessário fazer seis transferências via pix a terceiros estranhos à relação banco e cliente, totalizando o prejuízo de R$21.677,85 (ID 60057216).
VI. Portanto, nota-se que o próprio comportamento da vítima resultou no êxito do golpe, pois deveria ter suspeitado da mensagem e entrado no aplicativo do banco que já se encontrava instalado em seu aparelho celular ou mesmo acionado o recorrente mediante meios oficiais para verificar a veracidade das informações, como fez por e-mail somente após a ocorrência do golpe. Dessa forma, na espécie, restou caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos moldes do art. 14, § 3o, II, do CDC, o que afasta a pretensão indenizatória da autora/recorrida. Precedente desta Turma Recursal em caso semelhante: (Acórdão 1857949, 07001415120248070006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024.)
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.